Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS ACUSADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITOS RECONHECIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RÉU. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almejada a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado.
2. Conquanto o §4o do artigo 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de redução da pena para o tráfico privilegiado, a doutrina e jurisprudência pátrias manifestam entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução. In casu, levando-se em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida com o acusado, a fração de redução, fixada em1/6 (um sexto), se mostra razoável.
3. Sendo a pena do réu definitivamente fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, a teor do artigo 44, do Código Penal.
4. Apelação criminal interposta por Thiago Vasconcelos Franca não conhecida. Apelação criminal interposta por Luan Oliveira Braz conhecida em parte e, na extensão, não provida.